Tribunal: TJSP
Processo: 2236618-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236618-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente IGOR
HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PIMENTEL e Impetrante CLAUDIO
ALVARENGA DA SILVA, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL E DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ASSIS - FORO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236618-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.732 D
2
Habeas Corpus no 2236618-28.2020 – PROC. DIGITAL
Comarca:
Assis
Impetrante:
Cláudio Alvarenga da Silva
Paciente:
Igor Henrique V. dos S. Pimentel
Voto 46.732
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal e
da Infância e Juventude da Comarca de Assis,
Proc. no 1503009-51.2020, em razão da conversão
de sua prisão em flagrante em preventiva, apesar
de ausentes os pressupostos autorizadores da
custódia cautelar. O digno impetrante requer,
assim,
a
revogação
da
prisão
preventiva,
acenando com a possível aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida este Relator.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 36/40).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236618-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.732 D
3
O paciente foi preso em flagrante delito
e está sendo processado pela suposta prática de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Pelas cópias juntadas e em consulta à
ação penal de origem pelo SAJ, em que pese a
argumentação do digno impetrante, verifica-se
haver nos autos prova da materialidade do delito
e
indícios
suficientes
de
autoria,
estes
evidenciados, em especial, pelos depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
Observo, ademais, que o writ não é sede
adequada
para
análise
mais
aprofundada
do
material fático-probatório, o que caberá ao
Juízo de primeiro grau, em eventual sentença.
Por ora, basta considerar que os depoimentos dos
milicianos revelaram indícios suficientes do
envolvimento do paciente com a traficância.
A decisão que determinou a conversão da
prisão em flagrante em preventiva, analisando o
caso concreto, foi bem fundamentada, com vistas
à garantia da ordem pública, tendo o digno
Magistrado de primeiro grau ressaltado as circunstâncias em que se deu a abordagem
policial que culminou com a prisão do paciente,
bem como o fato de que ele já responde a outra
ação penal pela suposta prática de tráfico.
E, de fato, trata-se, em tese, de
tráfico de drogas, delito grave, equiparado a
hediondo, em que teriam sido apreendidos, no
total, 16 porções de cocaína (29,3g), sendo
certo que o paciente, de fato, gozava de
liberdade provisória concedida em 17.06.2020 nos
autos da Ação Penal no 1500142-38.2020 (cf. fl.
38 dos autos de origem), também relativa à
suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tudo a demonstrar ousadia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236618-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.732 D
4
periculosidade e a necessidade de tratamento
mais rigoroso, com a manutenção da custódia.
As
circunstâncias
acima
delineadas
também indicam que seriam insuficientes, no
presente
caso,
as
medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP, haja
vista que a prisão preventiva do paciente é
necessária para garantia da ordem pública.
Oportuno anotar, por fim, que as teses
de que, em eventual condenação, o paciente
poderia ser beneficiado com o redutor do artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com penas
restritivas de direitos ou, ainda, com a fixação
de regime aberto para cumprimento da carcerária,
não podem ser consideradas como fundamentos para
a revogação da prisão preventiva, pois tais
questões demandam análise e considerações sobre
o mérito da ação penal, o que é vedado nos
estreitos limites de cognição do habeas corpus.
Do mesmo modo, considerações relativas à
dinâmica dos fatos demandam aprofundada análise
dos elementos probatórios colhidos durante a
instrução criminal.
Anoto,
no
mais,
que
alegações
de
primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita não são suficientes, por si
sós, para a obtenção do benefício pleiteado.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o
princípio da presunção de inocência não é
afetado pelo instituto da prisão cautelar.
Não há, pois, qualquer constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236618-28.2020.8.26.0000 -Voto no 46.732 D
5
ilegal a ser sanado.
Por tais motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator